Tribunal: TJDFT
Processo: 0744442-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. CÂMBIO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida cautelar com a finalidade de bloqueio dos bens pertencentes aos agravantes por meio do sistema Bacenjud.
2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, o sequestro, o arrolamento de bens e o protesto. 2.1. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade gerada pelos fatos que compõe a causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2.2. O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo.
3. O exame do caso concreto revela a existência de várias reclamações em sítios da rede mundial de computadores formuladas por consumidores que se dizem surpreendidos pelo não cumprimento repentino das obrigações assumidas pelas agravadas. 3.1. Destaca-se também o deferimento de medidas cautelares semelhantes ordenados em diversos Juízos com o objetivo de bloquear ativos financeiros pertencentes às recorridas.
4. Recurso conhecido e provido.